Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-24.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0003383-24.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS SILVA MARTINS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO QUE DECRETOU A SUA RECAPTURA E SEGREÇÃO CAUTELAR NO REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO) FACE A FUGA COMETIDA. REQUER TAMBÉM A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. RISCO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO
.
Conforme consta dos autos o agravante encontra-se foragido, desde 23.06.2010, não tendo até a presente data se apresentado espontaneamente e nem sido recapturado. A decisão do juízo a quo que determinou a sua recaptura e o recolhimento cautelar em regime mais gravoso encontra-se de acordo com as disposições legais pertinentes. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, este só é permitido nas hipóteses do artigo 117 LEP, não sendo o caso em exame. Não havendo ainda em que se falar em nenhuma outra medida alternativa à prisão como requer. Quanto ao risco da custódia por conta da pandemia, além de não se amoldar as situações específicas, há de ressaltar que foram adotadas medidas pelo Sistema Penitenciário visando evitar a sua propagação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N.º 0003383-24.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS SILVA MARTINS
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo seu advogado constituído, em favor do apenado
JOÃO CARLOS SILVA MARTINS,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que determinou a sua regressão cautelar ao regime fechado.

Aduz o agravante que teve contra si Mandado de prisão expedido por descumprimento de obrigação imposta em regime semiaberto. Que tal fato ocorreu há mais de 10 (dez) anos, não praticando nenhum outro delito nesse período. Que constituiu família, trabalha, possuindo uma filha de 10 anos e sua esposa está grávida. Que embora tivesse cometido falta grave, não cumprindo o quantum de sua reprimenda em regime semiaberto, não voltou a delinquir. Que atualmente está sendo procurado pelos agentes de segurança pública, não podendo assim exercer sua atividade laboral para o sustento de sua família.

Que atualmente os artigos 317 e 318 do CPB permitem a prisão domiciliar como substitutiva de qualquer regime prisional. Que não pode ficar exposto no cárcere no cenário atual de pandemia da covid-19, ante o seu direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.

Requer a concessão de prisão domiciliar ou a substituição de sua prisão por qualquer medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP, determinando a revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor para a sua recaptura.

Contrarrazões apresentadas nos autos.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada, devendo ser mantida a decisão que determinou cautelarmente a sua regressão de regime face a fuga cometida.
É o relatório.
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

Conforme consta dos autos o agravante encontra-se na condição de foragido desde 23.06.2010, não tendo até a presente data se apresentado espontaneamente e nem sido recapturado, descumprindo, portanto, as condições de cumprimento da pena, mormente em regime semiaberto, sendo determinado pelo juízo
a quo
a sua recaptura e o seu recolhimento em regime mais gravoso, de forma cautelar.

Como é cedido, o Magistrado pode decretar medidas necessárias para garantir a execução da pena, nos termos do artigo 66 , inciso III, letra ¿b¿ e inciso VI da Lei de Execução Penal, dentre as quais se insere a regressão cautelar de regime prisional em caso de evasão do apenado ou a prática de suposta falta grave

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE.ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. É válida a decisão que determina a regressão cautelar
do regime de cumprimento de pena pelo Juízo das Execuções Criminais, que reconheceu a prática pelo Apenado de falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei n.º 7.210/84, uma vez que empreendeu fuga, revelando, segundo a decisão do Magistrado, a intenção de frustrar a execução da pena.
Grifo nosso
2. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo Condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao Juízo, sem a oitiva prévia do Apenado, que somente é exigida na regressão definitiva (precedentes).
3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 446.733/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULAR OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. MERO CONSECTÁRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A caracterização da falta grave justifica a regressão cautelar do regime prisional [...] (HC n. 268.082/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/04/2014).
III - No caso concreto, após a oitiva judicial do apenado, o eg. Tribunal de origem entendeu pela regressão definitiva de regime, fundamentada na gravidade da falta cometida: fuga.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 597.927/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)

Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na decisão do juízo singular, vez que esta se encontra de acordo com as disposições legais pertinentes e precedentes jurisprudenciais.

Quanto ainda ressaltar, quanto ao pedido de prisão domiciliar, que além de estar pendente o incidente de regressão de regime, face encontrar-se o agravante foragido, e análise da prática de eventual falta grave, como é cediço a concessão de prisão domiciliar ocorre nas situações taxativas elencadas no art. 117 da Lei de Execução Penal, nos seguintes termos:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Assim, a prisão domiciliar somente poderia ser concedida aos condenados em regime aberto quando restar comprovado as situações reportadas, bem como, de situação excepcional que autorize a sua concessão, não cabendo no caso em exame o deferimento do pleito.
Não havendo ainda em que se falar em nenhuma outra medida alternativa à prisão, vez que não se evidencia na situação do caso em tela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:
(...) Somente em situações excepcionalíssimas esta Corte Superior admite a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime fechado, mormente nos casos de doença grave que não podem ser devidamente tratadas na própria unidade prisional, o que não se verifica na espécie. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 352947/RS, HABEAS CORPUS 2016/0089219-7, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 12/08/2016).

Quanto ao risco de sua custódia por conta da pandemia,
o requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses para a concessão da prisão domiciliar. Há de ressaltar também que diversas medidas preventivas, para evitar a propagação do coronavirus foram adotadas pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.
É o voto.
P.R.I
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora